Tribunal: TJMT
Processo: 1005862-15.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005862-15.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS HENRIQUE DA SILVA - CPF: 064.452.033-70 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. M. M. (VÍTIMA), BEATRIZ MONDADORI MENDES (VÍTIMA), B. M. M. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECALROU-SE SUSPEITO E/OU IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA DUAS VÍTIMAS EM CONTINUIDADE DELITIVA – PROCESSO CRIMINAL DE TRAMITOU PERANTE A QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINO
P
– VARA CRIMINAL COM COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL –
APONTADA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA GERADORA DE NULIDADE – INDICADA A COMPETÊNCIA DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP, ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 13.431/2017
– ALEGAÇÃO TARDIA DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA – PRECEDENTE DO STJ MODULANDO EFEITOS DO ARTIGO 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 13.431/2017 – CORRETO O ENTENDIMENTO PELA COMPETÊNCIA DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

A norma de competência estabelecida pelo parágrafo único, do artigo 23, da Lei 13.431/2014, apresenta natureza relativa, devendo
ser arguida a sua violação a tempo e modo, sob pena de preclusão da matéria e prorrogação da competência.

A violação de regra de competência relativa apenas deve conduzir à nulificação dos atos decisórios mediante comprovação do prejuízo suportado pela defesa.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar, em 26/10/2022, os Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2099532/RJ estabeleceu que “
nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e
o
adolescente,
distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento
(inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns;”
(
EAREsp
n. 2.099.532/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em
26/10/2022
,
DJe
de 30/11/2022.)

Relatório.

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Trata-se de
r
evisão
c
riminal aforada por
Matheus Henrique da Silva
, almejando a rescisão da condenação penal imposta nos autos da ação penal de número 1009865- 07.2020.8.11.0015, que tramitou diante da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, apontando contrariedade ao texto expresso da Lei.

Relata que o requerente foi denunciado e condenado pela prática de crimes de estupro de vulnerável, sendo aplicada, em primeiro grau, a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, sendo majorada, em grau de apelação, ao montante de 14 anos
de reclusão
, em regime inicial fechado.

Aponta que “
o requerente foi processado e julgado, S.M.J., por Juízo incompetente na primeira instância
”, em manifesta violação às regras estabelecidas pelo artigo 23, parágrafo único, da Lei 13.431/17, aduzindo que “
não tendo sido criado os juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e
o
adolescente, caberia aos juizados ou varas especializadas de violência doméstica em funcionamento para o processo e julgamento de
tais crimes, que no caso da Comarca de Sinop é a 2ª Vara Criminal
.”

Relata que “
de forma tardia, num segundo momento, o Juízo da 4ª Vara Criminal de Sinop, após o julgamento do recurso de apelação pela segunda instância e a baixa definitiva dos autos para a primeira instância, houve por bem reconhecer a sua incompetência absoluta para processar e julgar causa que versem sobre crianças e adolescentes quando vítima de violência (decisão de
pgs
. 767/769 do PDF anexo).
”

Pugna, assim, pelo reconhecimento da incompetência
, com a
anulação de todos os atos,
e consequente
remessa dos autos ao juízo da Segunda Vara Criminal de Sinop, para prosseguimento do feito.

Formulou pedido de tutela liminar
,
para livrar o requerente da prisão imposta, diante do excesso de prazo, já que o feito ter
ia
de voltar a tramitar desde a fase inicial.

Juntou documentos.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 205973662).

Sobreveio o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, subscrito pelo douto Procurador de Justiça Hélio
Fredolino
Faust e pelo Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda,
indicando
a improcedência da revisional, conforme entendimento assim sintetizado:

Revisão Criminal – Estupros de vulnerável, em concurso material – Suscita nulidade por incompetência do juízo – Pedido de nulidade de todos os atos praticados pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Sinop – Defensoria Pública Estadual que representa o
revisionando
desde o início do processo – Preclusão da matéria – Nulidade relativa que deve ser suscitada no momento oportuno – Julgado do e. TJMT – Entendimento no sentido de que a 2ª Vara Criminal de Sinop é competente para análise do presente caso firmado após a sentença condenatória – Entendimento que se deu com a finalidade de uma maior esfera de proteção jurisdicional em relação à vítima e não ao réu – Tese improcedente – Exigência de efetiva demonstração de prejuízo ao acusado, o que não ocorreu na espécie – Posição do c. STF e c. STJ – Parecer pela improcedência da revisional. (id.
207009160).

É o relatório.

À douta Revisão.

Voto

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Conforme se extrai da inicial, trata-se, na origem, de ação penal que tramitou perante a Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, na qual o requerente foi denunciado pela prática dos crimes descritos no artigo 217-A, caput,
c.c
. o artigo 226, II,
in fine
, ambos do Código Penal, e artigo 217-A, caput, do Código Penal, em concurso material de crimes (artigo 69 do referido C
ódigo
).

O juízo da Primeira Vara Criminal de Sinop
, ao receber o feito,
decidiu por sua incompetência:

“
Considerando que os fatos narrados denotam suposta prática de crimes contra a dignidade sexual, reconheço a incompetência deste juízo e, por conseguinte, declino da competência para a análise do presente feito, determinando a sua remessa à 4ª Vara Criminal desta Comarca, a qual é competente para processar e julgar, privativamente, procedimentos penais relativos aos crimes inseridos no Título IV, Capítulo I, do Código Penal, quais sejam, crimes contra a dignidade sexual, a teor da Resolução TJ-MT/OE n° 08/2020 (id. Num. 205564686 - Pág. 246)
”

Ao apreciar o feito, após manifestação do Ministério Público, o juízo da Quarta Vara Criminal de Sinop decidiu o seguinte:

“
Com vista, o Ministério Público Estadual posicionou-se pela “competência desta 4ª Vara Criminal para processar e julgar esta causa, conforme Resolução nº 15/2017-TP, de 14 de dezembro de 2017, alterada pela Resolução nº 08/2020- TJMT/OE, de 23 de julho de 2020” [sic].

II. Pois bem. Apesar das disposições da Lei nº 13.431/2017, cabe dar prosseguimento à causa até que seja criada a "Vara Especializada em crimes contra a Criança e
o
Adolescente", ou, então, haja deliberação do órgão responsável pela organização judiciária para direcionar tais causas à vara especializada em violência doméstica, já existente e em pleno funcionamento na comarca de Sinop. (id. Num. 205564686 - Pág. 25)
.

Não foi veiculado qualquer inconformismo da defesa em relação à sobredita decisão, não sendo a matéria abordada
na resposta à acusação, nas
alegações finais
,
nem nas razões de apelação.

Posteriormente
, o juízo da Quarta Vara lavrou sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o requerente à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 217-A,
caput
, Código Penal, em desfavor da vítima Beatriz, absolvendo-o com relação ao crime previsto no artigo 217-A,
caput
,
c.c
. artigo 226., II, praticado em face da vítima Arthur, nos termos do artigo 386, VII, do CPP (id. Num. 205564687 - Pág. 168).

Tanto a Defesa quanto o Ministério Público manejaram recursos de apelação criminal
, sendo que, por unanimidade, a Segunda Câmara Criminal desproveu o recurso de Matheus Henrique da Silva e proveu parcialmente o recurso do Ministério Público, com providências de ofício, em decisão assim ementada:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ABSOLVIÇÃO COM RELAÇÃO O PRIMEIRO OFENDIDO E CONDENAÇÃO QUANTO A SEGUNDA VÍTIMA – RECURSO DEFENSIVO – 1. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAR A PRÁTICA DOS ILÍCITOS DESCRITOS NA DENÚNCIA – INCONSISTÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE, NAS DUAS FASES PROCESSUAIS, RELATOU OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO ACUSADO – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – 2. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA CONFERIDA À CULPABILIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, A TENRA IDADE DA VÍTIMA JUSTIFICA A NEGATIVAÇÃO DESSE VETOR – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 3. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ACUSADO – NECESSIDADE – COMPROVAÇÃO SOB O CRIVO DO CONTRÁDITÓRIO E DA AMPLA DEFESA ACERCA DA MATERILIDADE E AUTORIA DO DELITO PRATICADO CONTRA A PRIMEIRA VÍTIMA – CONDENAÇÃO DECRETADA – 4. NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME PRATICADO CONTRA A SEGUNDA VÍTIMA – NÃO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO – DANOS PSICOLÓGICOS QUE SÃO INERENTES AOS CRIMES DESSE
JAEZ
– 5. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DISPOSTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PERTINÊNCIA – ACUSADO QUE EXERCIA AUTORIDADE SOBRE A PRIMEIRA VÍTIMA, AINDA QUE POR CURTO PERÍODO – 6. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – CRIMES PRATICADOS NAS MESMAS
CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO E DE LUGAR E DE MODOS SEMELHANTES – APLICAÇÃO DA REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – 7. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – PROVIDÊNCIAS ADOTADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DESSA MODALIDADE DE PENA NO TIPO PENAL INFRINGIDO – 8. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

1. Não se pode falar em absolvição do acusado acerca do crime de estupro de vulnerável contra a segunda vítima, sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se infere que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e corroborados pelos demais elementos probatórios. Ademais, nos crimes de natureza sexual, normalmente levado a cabo às escondidas, a palavra da vítima merece especial valoração, mormente se amparada pelas demais provas contidas nos autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada pelo apelante.

2. A idade da vítima constitui elemento integrante do tipo penal descrito no art. 217-A do Código Penal, podendo, contudo, ser considerada como fundamento para exasperação da pena-base quando se tratar de vítima de tenra idade, exatamente como se deu no caso em debate, visto que a segunda vítima tinha apenas quatro anos de idade à época dos fatos.

3. É imperiosa a condenação do acusado pelo crime de estupro de vulnerável contra a primeira vítima, porquanto a
materialidade e a autoria delitivas ficaram comprovadas pelas declarações do ofendido, corroboradas pelos demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. Inviável a negativação das consequências do crime, eis que, embora seja cediço que o delito de estupro de vulnerável possa gerar traumas emocionais graves, não há comprovação de que, no caso em análise, os danos psicológicos transcenderam ao que é inerente a delitos desse
jaez

5. A causa especial de aumento de pena do art. 226, II, do Código Penal, deve incidir sempre que restar comprovada a relação de autoridade, por qualquer motivo, entre o acusado e a vítima, ainda que momentânea e por breve período.

6. Não deve ser atendido o pedido do Ministério Público para que seja aplicado o concurso material entre os dois crimes, pois, embora se
tratem
de delitos autônomos e contra vítimas diferentes, o crime de estupro de vulnerável, quando praticado nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, por meio de similar maneira de execução, caberá o reconhecimento da continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal.

7. Considerando-se que no Código Penal não há previsão de aplicação de pena de multa no crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), tem-se como imperativo afastamento da condenação a esta modalidade de pena estabelecida na sentença condenatória.

8. Recurso defensivo desprovido e apelo do Ministério Público parcialmente provido, com providências de ofício.
”

Assim, nos termos do voto do douto Relator, o requerente restou condenado também pela prática do crime descrito no art. 217-A,
caput
, c/c art. 226, II, do Código Penal, contra a vítima Arthur, e, após a incidência da continuidade delitiva, a pena
total
restou fixada em 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime inicial fechado (id, Num. 205564687 - Pág. 339)

A decisão transitou em julgado em 16/11/2021 (id. Num. 205564687 - Pág. 363)

Posteriormente,
em 02/12/2021,
retornando os autos ao
juízo da
Quarta
Vara Criminal da Comarca de Sinop
, este
declinou da competência em favor da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop, à vista de decisão proferida em 18/11/2021 em sede de Conflito de
Jurisdição
, reconhecendo a competência desta última para julgar as ações penais em que figurem como vítima criança ou adolescente, independentemente se do sexo masculino ou feminino (...)

(id. Num. 205564687 - Pág. 369)

Como se nota, a insurgência em relação ao juízo
competente
apenas se deu em sede de revisão criminal, oportunidade em que não foi alegada, tampouco comprovada a ocorrência de qualquer prejuízo à defesa.

Acerca da questão da competência, tem-se,
que
a Lei
13.431/2017, em seu artigo 23, estabeleceu o seguinte:

Art. 23. Os órgãos responsáveis pela organização judiciária poderão criar juizados ou varas especializadas em crimes contra a criança e
o
adolescente.

Parágrafo único. Até a implementação do disposto nocaput

deste artigo, o julgamento e a execução das causas
decorrentes das práticas de violência ficarão,
preferencialmente
, a cargo dos juizados ou varas especializadas em violência doméstica e temas afins.

Como se nota, a norma, ao utilizar palavras como “poderão” e “preferencialmente”, mostra-se despida de natureza cogente, demandando, portanto, regulamentação dos “
órgãos responsáveis pela organização judiciária
”, ou, em caso contrário, apenas preferencialmente, o julgamento incumbiria aos juizados ou varas especializadas em violência doméstica
e temas afins.

Assim, diante da dubiedade do texto legal, bem como da proliferação de casos de conflito
envolvendo a matéria
, estabeleceu-se a competência da Segunda Vara da Comarca de Sinop
,
Especializada em
V
iolência
D
oméstica ou
F
amiliar, conforme julgamento do seguinte Conflito de Jurisdição;

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO SUSCITANTE - 4ª VARA CRIMINAL DE SINOP – JUÍZO SUSCITADO - 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – VÍTIMA MENOR DE IDADE (04 ANOS) – CONFLITO NEGATIVO SUSCITADO POR AUSÊNCIA DE CONTEXTO FAMILIAR OU DOMÉSTICO – PROCEDÊNCIA – COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE – ART. 23, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 13.431/2017 – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR – GARANTIA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – INTENÇÃO DO LEGISLADOR DE RESGUARDAR A VÍTIMA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO DE JURISDIÇÃO PROCEDENTE .

A Lei 13.431/2017, que instituiu “sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência”, trouxe importantes inovações, a incluir, a determinação de criação de varas especializadas para julgar feitos em que adolescentes e crianças figurem como vítimas.

Enquanto não sobrevém a regulamentação específica do art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017, a simples imputação de crime sexual não deslocará automaticamente a competência da 4ª Vara Criminal de Sinop, para o processo e julgamento da lide, quando houver vítima criança ou adolescente, independentemente se do sexo masculino ou feminino, por conta da necessidade de observância ao art. 23, parágrafo único, da Lei n. 13.431/2017.

Até que as referidas unidades especializadas sejam implantadas, o legislador teve por escopo fixar a competência em favor das varas de violência doméstica e familiar, especialmente porque a segurança a ser fornecida à vítima menor deve ser imediata e não pode aguardar até que o Poder Judiciário se organize, a fim de atender o comando legal.

Ainda que os fatos apurados não tenham ocorrido em ambiente doméstico ou familiar, tampouco envolveram relação íntima de afeto, a competência para processar e julgar os autos recai sobre a 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop.

(N.U 1006100-39.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021,
Publicado
no DJE 16/08/2021)

Contudo, a despeito da posição que veio a ser firmada neste Tribunal de Justiça, entendo que não se trata de regra cuja inobservância
teria o condão de gerar
nulidade absoluta.

Ao contrário, trata-se de competência estabelecida em Lei Federal, e não na Constituição,
reclamando
,
ainda
,
regulamentação
em âmbito estadual,
porque ao Estado Membro incumbe a tarefa de realizar a
organização
judiciária.

Sobre a matéria
, tem-se entendido por absoluta a
(in)
competência estabelecida diretamente pela norma Constitucional
, ao passo que a
(in)
competência estabelecida por normas
infraconstitucionais
seria de natureza relativa
e, portanto,
apenas anuláveis em face de evidente prejuízo a ser demonstrado por quem alega.

A propósito,
distinguindo a regra de competência de natureza absoluta daquela de natureza relativa, colhe-se dos ensinamentos do Professor Renato Brasileiro de Lima que:

“Denomina-se absoluta a hipótese de fixação de competência que tem origem em norma constitucional, apresentando como seu fundamento o interesse público na correta e adequada distribuição de Justiça. Como é o interesse público que determina a criação dessa regra de competência, essa espécie de competência é indisponível às partes e se impõe com força cogente ao juiz
. Logo, não admite modificações, cuidando-se de uma competência improrrogável,
imodificável.(...)
”

Lado outro, tem-se como relativa
a
hipótese de fixação de competência pelas regras infraconstitucionais que atende ao interesse preponderante das partes, seja para facilitar ao autor o acesso ao Judiciário, seja para propiciar ao réu melhores
oportunidades de defesa. (...)” ((Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume único/ Renato Brasileiro de Lima – 13.
ed
,.
rev., atual. e
ampl
. – São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2024, pg. 416)

Portanto,
a competência trazida pela Lei Federal
n.13.431/2017, em favor da vítima, tem natureza relativa, devendo, por isso mesmo, ser arguida a tempo e modo, bem como
,
mediante a comprovação de prejuízo, o que não ocorreu no presente caso, tendo-se por prorrogada a competência
, sem que daí tenha surgido qualquer nulidade.

N
este
ponto,
cito novamente o
douto Renato Brasileiro de Lima:

“
Em se tratado de juízo relativamente incompetente, o trânsito em julgado do decisum não apresenta maiores problemas, pois, com a prorrogação da competência, seja pela não arguição das partes oportuno tempore, seja pela não manifestação de ofício pelo juiz, não há falar em sentença proferida por juízo incompetente. Assim, não será cabível habeas corpus nem tampouco revisão criminal
.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume único/ Renato Brasileiro de Lima – 13.
ed
,.
rev., atual. e
ampl
. – São Paulo: Editora
JusPodivm
, 2024, pg. 422)

Conclusivamente
, tem-se em causa regra de competência de natureza relativa
,
que não foi alegada no tempo oportuno, sem que se tenha comprovad
o a ocorrência de prejuízo ao réu, sobretudo porque a norma tem o objetivo de tutelar a vítima, e não o agente.

Sejam como for, anoto, por fim, que
a matéria em debate chegou ao
Superior Tribunal de Justiça
que, em sessão do dia
26/10/2022
,
dirimiu as controvérsias outrora existentes entre suas próprias Turmas Criminais,
inclusive realizando modulação dos efeitos do julgado
.

C
onfira-se:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR CRIME DE ESTUPRO PERPETRADO CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. CRITÉRIO ETÁRIO INAPTO A AFASTAR A COMPETÊNCIA ESTABELECIDA NA LEI N. 11.340/2006. ADVENTO DA LEI N. 13.431/2017. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE E, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL A QUO RESTABELECIDO.

1. A Lei n. 11.340/2006 não estabeleceu nenhum critério etário para incidência das disposições contidas na referida norma, de modo que a idade da vítima, por si só, não é elemento apto a afastar a competência da vara especializada para processar os crimes perpetrados contra vítima mulher, seja criança ou adolescente, em contexto de violência doméstica e familiar.

2. A partir da entrada em vigor da Lei n. 13.431/2017, estabeleceu-se que as ações penais que apurem crimes envolvendo violência contra crianças e adolescentes devem tramitar nas varas especializadas previstas no caput do art. 23, no caso de não criação das referidas varas, devem transitar nos juizados ou varas especializados em violência doméstica, independentemente de
considerações acerca da idade, do sexo da vítima ou da motivação da violência, conforme determina o parágrafo único do mesmo artigo.

Assim, somente nas comarcas em que não houver varas especializadas em violência contra crianças e adolescentes ou juizados/varas de violência doméstica é que poderá a ação tramitar na vara criminal comum.

3. Embargos acolhidos para
fixar a tese de que
, após o advento do art. 23 da Lei n. 13.431/2017, nas comarcas em que não houver vara especializada em crimes contra a criança e
o
adolescente, compete à vara especializada em violência doméstica, onde houver, processar e julgar os casos envolvendo estupro de vulnerável cometido pelo pai (bem como pelo padrasto, companheiro, namorado ou similar) contra a filha (ou criança ou adolescente) no ambiente doméstico ou familiar.

Restabelecido o acórdão exarado na Corte de origem.

4.
A tese ora firmada terá sua aplicação modulada nos seguintes termos:

a)
nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e
o
adolescente,
distribuídas até a data da publicação do acórdão deste julgamento
(inclusive), tramitarão nas varas às quais foram distribuídas originalmente ou após determinação definitiva do Tribunal local ou superior, sejam elas juizados/varas de violência doméstica, sejam varas criminais comuns;

b) nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada nos moldes do art. 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra a criança e
o
adolescente, distribuídas após a data da publicação do acórdão deste julgamento, deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica e, somente na ausência destas, nas varas criminais comuns.

À vista do julgado de Corte Superior, e relembrando que
o
t
rânsito em julgado da condenação
guerreada
se deu em
16/11/2021, data anterior ao julgamento do
EAREsp
2099532/RJ, isto é, 26/10/2022, tem-se por adequada a tramitação e o julgamento da causa pelo juízo criminal comum.

Portanto, não constato a ocorrência da nulidade apontada, seja por se tratar de norma de competência relativa, seja porque a competência da Quarta Vara Criminal da Comarca de Sinop encontra-se amparada por julgamento do STJ, com modulação de efeitos do art. 23 da Lei 13.431/2017.

Logo, em consonância com o parecer,
julgo improcedente
a revisão criminal aforada por
Matheus Henrique da Silva,
mantendo integralmente a decisão condenatória combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024